Tribunal: TJSP
Processo: 1003767-46.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - POLUIÇÃO SONORA – Bar promovendo eventos sem a devida cautela para que vizinho não sofra perturbação de sossego - Lei Municipal regulamentando a matéria – Norma de Direito Urbanístico – Relator vencido na preliminar de incompetência desta Seção.
Revelia que não conduz necessariamente ao reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - POLUIÇÃO SONORA – Bar promovendo eventos sem a devida cautela para que vizinho não sofra perturbação de sossego - Lei Municipal regulamentando a matéria – Norma de Direito Urbanístico – Relator vencido na preliminar de incompetência desta Seção.
Revelia que não conduz necessariamente ao reconhecimento da procedência da ação - Ruídos advindos de bar - Necessidade de prova pericial - Autor que dispensa a realização de prova – Ausência de cerceamento ao direito de defesa - Inexistência de prova segura a indicar o afirmado na inicial - Apelo improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003767-46.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante VAGNER
AGUILAR GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RANCHO DO MAJOR e
RUBENS MIGUEL DOS SANTOS SILVA (REVEL).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Vencido na preliminar, negaram provimento ao
apelo. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003767-46.2019.8.26.0266 ITANHAÉM VOTO No 47956 2/4
VOTO No 47.956
APELAÇÃO CÍVEL no 1003767-46.2019.8.26.0266
No 1a Instância: 1003767-46.2019.8.26.0266
COMARCA: ITANHAÉM 2a VARA
APELANTE: VAGNER AGUILAR GARCIA
APELADOS: RANCHO DO MAJOR E RUBENS MIGUEL DOS SANTOS SILVA
25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS -
POLUIÇÃO SONORA – Bar promovendo eventos sem a devida
cautela para que vizinho não sofra perturbação de sossego - Lei
Municipal regulamentando a matéria – Norma de Direito
Urbanístico – Relator vencido na preliminar de incompetência
desta Seção.
Revelia que não conduz necessariamente ao reconhecimento da
procedência da ação - Ruídos advindos de bar - Necessidade de
prova pericial - Autor que dispensa a realização de prova

Ausência de cerceamento ao direito de defesa - Inexistência de
prova segura a indicar o afirmado na inicial - Apelo improvido.
Vagner Aguilar Garcia ajuíza ação de obrigação de fazer cumulada com
danos morais e materiais em desfavor de Rancho do Major, afirmando, em síntese, ser
vizinho do estabelecimento réu, onde são realizados eventos. Contudo, como o local não
possui proteção acústica, o som propaga-se para as imediações, causando sério prejuízo ao
sossego da vizinhança.
Ressalta que o estabelecimento fica à margem de rodovia, o que facilita
ainda mais a propagação. Diz que tentou juntou à Prefeitura Municipal a solução do
problema, mas não teve qualquer resposta.
Lembra que os eventos são efetuados debaixo de barracas de lona, não
havendo qualquer proteção ao barulho.
Alega haver lei Municipal regulamentando a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003767-46.2019.8.26.0266 ITANHAÉM VOTO No 47956 3/4
Nesta ação, pede a imposição da adequação necessária aos níveis
regulamentares e do dano moral.
Regularmente processada e a ação foi julgada improcedente.
O autor apela, afirmando que não poderia haver o julgamento antecipado, já
que efetuou pedido de prova.
O recurso foi devidamente processado.
Este é o relatório.
Estabeleço que, por decisão da douta maioria, foi reconhecida a
competência desta Seção considerando tratar-se de matéria atinente a direito de vizinhança,
ficando vencido o relator sorteado, que estabelecia ser a Seção de Direito Público a
competente para o conhecimento e decisão.
Argumenta o autor haver cerceamento ao direito de produzir provas, sendo
portanto, nula a sentença.
Com o devido respeito, este pleito não pode ser acolhido. É imperioso
lembrar que o apelante manifestou-se pelo julgamento antecipado:
No mais, requer o julgamento antecipado pelo motivo do réu se manter
revel, reconhecendo como verdadeiros os fatos lançados na inicial, dando a procedência
da ação.
Assim, não pode, obviamente, aludir cerceamento ao direito de defesa.
Fiou-se o apelante na circunstância de ser o requerido revel. Indiscutível
tanto na doutrina como na jurisprudência a admissão da relatividade dos efeitos da revelia.
O autor juntou alguns documentos, boletim de ocorrência e reclamação
junto à Prefeitura Municipal. Estes documentos são apenas indicativos de um fato, porém,
não estabelecem, de forma absoluta, que o ruído está acima do permitido. Somente prova
pericial é que indicaria este fato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003767-46.2019.8.26.0266 ITANHAÉM VOTO No 47956 4/4
Era unicamente do interesse do autor a prova desta circunstância. O
processo acarreta às partes certas obrigações, especialmente no que concerne à prova de
fato, que é do seu exclusivo interesse. Não o fazendo, perde a chance de demonstrá-lo e
submete-se a eventual decisão contrária ao que pretende ver acolhido.
É o que ocorre neste caso, em que, mesmo instado a manifestar o seu desejo
de produzi-la pediu o julgamento e assumiu o risco de ver o seu pleito rejeitado.
Efetivamente, o que conduz à improcedência é falta de prova de que o ruído
era acima do viável.
As verbas de sucumbência são mantidas na forma da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, vencido na preliminar, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator